Tribunal: TCU
Processo: 018.747/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9116/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil aos beneficiários relacionados no item 1.1., por perda de objeto, e destacar o ato de pensão civil instituída por Salvador Martins Ribeiro (66327/2022, peça 10), conforme a seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 018.747/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlette Costa Konig da Silva (XXX.072.287-XX); Benedita Maria de Lima Claro (XXX.615.298-XX); Dione de Souza Moura Machado (XXX.906.127-XX); Jucélia Luísa dos Santos (XXX.024.719-XX); Maria da Glória Rocha Cortes (XXX.435.047-XX); Maria de Lourdes de Souza Tolentino (XXX.050.926-XX); Marisa Oliveira dos Santos Gomes (XXX.933.897-XX); Martha Maria Sellos Simões (XXX.752.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o destaque do ato de pensão civil 66327/2002 (peça 10) para formação de processo apartado, com vistas a nova instrução de mérito, face à informação de que o pensionista Fernando Martins Ribeiro, na condição de filho inválido, continua percebendo o benefício instituído por Salvador Martins Ribeiro.